Tribunal: TJDFT
Processo: 0752013-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Liminar de reintegração de posse somente pode ser deferida quando restarem comprovados, na análise sumária do feito, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse em razão do esbulho, consoante dispõe o art. 561 do CPC.

2. Hipótese em que não se pode ter como comprovado o alegado esbulho. 2.1. A agravante alega que o imóvel foi entregue à agravada em comodato realizado de forma verbal. Nesse caso, para se verificar se há esbulho e se é caso de reintegração, faz-se necessário analisar a espécie de comodato. 2.2. Nesse particular, relembra-se que comodato pode se dar de duas formas: por prazo indeterminado, hipótese na qual bastará a notificação por parte do comodante ao comodatário no sentido de que pretende retomar o imóvel para que a posse seja considerada precária e o pedido de reintegração de posse seja acolhido. Ou, ainda, por prazo determinado, hipótese em que, caso o comodante pretenda a desocupação do bem, deverá demonstrar a necessidade imprevista e urgente (art. 581 do Código Civil), sendo certo que aqui simples notificação do comodatário, dando ciência ao réu de seu desejo de encerrar o contrato, não tem o condão de caracterizar o esbulho.

3. E é a própria agravante quem informa cuidar-se de comodato verbal, não havendo prova documental quanto à espécie do comodato, do que decorre a necessidade de estabelecimento do contraditório para verificar a existência ou não do esbulho, razão por que, pelo menos no presente momento processual, inviável o deferimento da pretendida antecipação de tutela para o fim de reintegração da agravante na posse do imóvel que alega ter-lhe sido esbulhado.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.